Tribunal: TJBA
Processo: 8012589-38.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012589-38.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELIO PAULO DE MATOS JUNIOR Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIDOR POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS E À INTEGRALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. TEMA 1.019 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - O servidor policial civil que preenche os requisitos da Lei Complementar nº 51/1985 faz jus à aposentadoria especial com proventos integrais, desde que comprovado o tempo mínimo de 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade estritamente policial, se homem. 2 - Por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 20/1998 e preenchido os requisitos da aposentadoria especial voluntária, o impetrante tem direito ao cálculo dos proventos com base na regra da integralidade, correspondente à última remuneração no cargo efetivo. 3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 1.162.672 (Tema 1.019), reconhece que os servidores policiais civis não se submetem às regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005 para fins de integralidade e paridade, por estarem abrangidos pela exceção do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 103/2019). 4 - Imposição administrativa de cálculo pela média das 90 maiores remunerações configura afronta à legislação especial e à jurisprudência vinculante do STF, sendo inaplicável ao servidor policial que preencheu os requisitos da LC nº 51/1985. 5 - Segurança concedida para determinar a aposentadoria do impetrante com proventos integrais, integralidade e paridade. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012589-38.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante HÉLIO PAULO DE MATOS JÚNIOR e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.